Tribunal: TJPA
Processo: 0004597-97.2018.8.14.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.2. Havendo circunstância judicial desfavorável ao apelante, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, impondo-se, todavia, sua redução, ante a permanência de apenas 02 vetores ? culpabilidade e circunstâncias do crime-, readequando-se o quantum exacerbado.3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva do recorrente passando de 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão para 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 79 dias-multa. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0004597-97.2018.8.14.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BREU BRANCO (VARA ÚNICA)
APELANTE: ALEMAX BAIA NERES (DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
2. Havendo circunstância judicial desfavorável ao apelante, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, impondo-se, todavia, sua redução, ante a permanência de apenas 02 vetores - culpabilidade e circunstâncias do crime-, readequando-se o
quantum
exacerbado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva do recorrente passando de
13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão para 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
além do pagamento de 79 dias-multa. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004597-97.2018.8.14.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BREU BRANCO (VARA ÚNICA)
APELANTE: ALEMAX BAIA NERES (DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Alemax Baia Neres,
por intermédio do defensor público Samuel Oliveira Ribeiro, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou às penas de 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, além do pagamento de 200 dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, II e §2º - A, I, do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 12/06/2018, por volta das 17h23min, o denunciado, junto com o nacional conhecido pela alcunha de Neguinho, no interior do Supermercado Castanheira, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma quantia em dinheiro e diversos pertences pessoais da vítima Antônio Francisco de Alencar Martins, proprietária do local, além da motocicleta do ofendido Geovani dos Santos Ferreira, mototaxista, que serviu para dar fuga aos mesmos, tendo sido capturados pelos policiais quando tentavam atravessar o rio para o município de Tucuruí, pela praia Queiroz Galvão.

Pugna o recorrente, sem apresentar qualquer tipo de fundamentação, pela sua absolvição.

Pretende, ainda, subsidiariamente, a reforma na dosimetria, para reduzir a pena-base ou fixá-la no mínimo legal, além de pleitear o prequestionamento de toda a matéria alegada em recurso.

O
dominus litis
, em suas contrarrazões, postula o conhecimento e não provimento do recurso, devendo ser mantida a r. sentença em todos seus termos.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sob

revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004597-97.2018.8.14.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BREU BRANCO (VARA ÚNICA)
APELANTE: ALEMAX BAIA NERES (DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicio meu voto assentando que a
tese absolutória não comporta provimento.

Do exame acurado dos autos, constato que a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fl. 64), pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 39) e pelo auto de entrega (fl. 41), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, ratificando os prestados perante a autoridade policial, fatos que
não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal do recorrente,
sobretudo considerando que
o próprio apelante confessou a prática delitiva.

Nesse sentido, ilustrativamente, transcrevo os seguintes depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo toda a empreitada criminosa (mídia fl. 119):
(Policial
Arthur Franco Oliveira
):
¿que o filho do dono do supermercado acionou a guarnição; que outros dois mototáxis também informaram do assalto, dizendo que os meliantes haviam feito um mototáxi de refém e seguido em direção a Tucuruí; que foram orientados por mototaxistas por onde os assaltantes tinham ido, que foram na direção da praia Queiroz Galvão;
que ao chegarem na praia viram os 02 bandidos, um com uma arma apontada para a cabeça do barqueiro; que tentava ligar a embarcação sem êxito, talvez porque estivesse nervoso; que o réu Alemax pulou na margem; e logo ouviram barulho de tiro; que foi realizada a perseguição e conseguiram prendê-lo
; que o parceiro de Alemax fugiu até a outra beira do rio, em Tucuruí; perguntado ao Alemax quem era seu parceiro, só disse ser um tal de Neguinho; que já ouviu falar do réu em grupos de wathsapp, por roubos e por um homicídio; que quando trabalhou em Tucuruí, já prendeu uma vez o réu por roubo; que Alemax disse que Neguinho levou os valores e objetos;
que com o réu foi apreendido uma arma de fogo
¿. (Grifei).
---------------------------------------------------------------------------------------------
(Policial
Edinaldo de Jesus Alves
):
¿que se recorda dos fatos; que obtiveram a informação que 02 elementos estavam indo em direção à praia Queiroz Galvão e que haviam assaltado o Comercial Castanheira;
ao chegar na praia, viram os 2 tentando empreender fuga numa lanche, fazendo um barqueiro de refém; que um dos bandidos saiu da lanche e fugiu pela praia e o outro seguiu fuga pra Tucuruí, obtendo êxito; que com Alemax foi apreendido uma arma 380 e um celular
; que o restante do material teria ido na lancha com o ladrão que fugiu; que a vítima contou como foi a abordagem dos meliantes no supermercado¿. (Grifei).
---------------------------------------------------------------------------------------------
(Policial
Renan Gabriel Ramos da Silva
):
¿que se recorda dos fatos; que ficou sabendo através de 02 mototáxis, que os bandidos estavam indo em direção à praia Queiroz Galvão;
que no local se depararam com dois rapazes num barco; que Alemax saltou do barco, enquanto o barqueiro tentava ligar a lancha; que não conseguiram barco para iniciar a perseguição; que houve troca de tiros com Alemax; que após este ser alvejado foi detido;
que foi encontrado com Alemax um celular, a arma, uma carteira e um relógio, mas não sabe o que pertencia a vítima¿. (Grifei).
---------------------------------------------------------------------------------------------
(Vítima
Geovani dos Santos Ferreira
):
¿que é mototáxi; que estava trabalhando e viu dois rapazes vindo a pé; que um deles pediu pra serem levados na rodoviária;
que um deles colocou a arma na sua cintura dizendo pra ele tirá-los dali; seguindo sentido BR em direção à Tucuruí; que os assaltantes mandaram o depoente descer antes de chegarem na praia e fugiram na sua moto; que encontrou sua moto na beira do rio
; que ao ser abordado não sabia do roubo ao mercado¿. (Grifei).
---------------------------------------------------------------------------------------------
(Ofendido
Antônio de Matos Xavier
):
¿que estava parado na praia, tranquilo;
que foi abordado por 02 rapazes
;
que apontaram arma em sua direção; que chegou a ser agredido com a arma; que o motor funcionou, mas que após se afastar da beira apagou; que o rapaz que está aqui não aguentou e fugiu, caindo no rio em direção à praia
; que depois de ser muito ameaçado pelo outro bandido, conseguiu fazer funcionar o barco; que ao encostar o barco na outra margem o outro comparsa moreno saiu em disparada, pois já vinha polícia em sua perseguição;
que o branco depois de pular na água foi rendido pela polícia
; que o moreno lhe aterrorizou muito, foi muito violento; que quando o motor parou estava há uns 50 metros da margem¿. (Grifei).

Desse modo, a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante e indeferido o pleito
.

No tocante aos pedidos afetos à dosimetria, de
fixação da pena-base no mínimo legal
, assento que para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse (fls. 161/162):
¿A culpabilidade é exacerbada pois o Réu empreendeu durante sua conduta criminosa de extrema agressividade e violência, fazendo diversas vítimas, causando pânico por onde passava com a imposição audaz de violência aliada a utilização ostensiva da arma de fogo, tendo inclusive disparado contra os policiais no momento de sua prisão
. Quanto aos maus antecedentes, não há registros que o comprovem. Nada nos autos desabona a sua personalidade,
quanto a conduta social, contudo, ante seu histórico criminal registrado nos autos, fls. 79, leva crer este juízo que o Réu mantém sua conduta social de forma negativa, desafiando as normas sociais com o cometimento frequente de crimes, justificando maior reprimenda penal
. As consequências do crime, vez que a violência empregada foi somente ameaça, sem lesões corporais nas vítimas.
As circunstâncias do crime merecem maior rigor penal, pois o Réu utilizou-se da superioridade numérica para facilitar a execução do crime, e por terem sido imputadas duas qualificadoras ao tipo penal, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, aplico somente a mais gravosa, e transporto a qualificadora do inciso II, do parágrafo 2º, do art. 157, do CP, para esta fase da dosimetria
, consoante permissibilidade doutrinária e jurisprudencial, e reconheço que a circunstância do concurso de agentes merece maior rigor penal. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão pelo delito praticado.
Não há circunstâncias agravantes a serem reconhecidas, reconheço porém a existência da circunstância atenuante da confissão em favor do acusado pelo que atenuo a pena em 1 (um) ano, alcançando a pena nesta fase intermediária o patamar de 07 (sete) anos de reclusão.
Não há causa de diminuição, contudo existe uma causa de aumento especial de pena, descrita no §2º - A, I, ambos do art. 157 do Código Penal, pela utilização de arma de fogo, razão pelo que majoro a pena de 2/3, isto é, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, alçando então a pena o patamar de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Como a ação criminosa fora semelhante, sem maiores digressões sobre diferenças em sua execução, as quais foram mínimas, reputo como idênticas as penas aplicadas pelos dois delitos, o crime cometido contra a vítima Antonio Francisco de Alencar Martins e o crime cometido contra a vítima Geovani dos Santos Ferreira.
Assim, aplico a causa de aumento de pena genérica prevista no art. 71 do CP, benesse aplicada em favor do acusado pelo reconhecimento do crime continuado, e majoro a pena de um dos crimes aplicada em 1/6 (um sexto), isto é 1 (um) ano, 11 ( onze ) meses e 10 (dez) dias de reclusão, alcançando então a PENA A QUANTIA DEFINITIVA DE 13 (TREZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E (10) (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.
Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 200 (duzentos) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu, relatadas nos autos. (...) O Réu é tecnicamente primário, contudo foi condenado a cumprir a PENA DE 13 (TREZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E (10) (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, assim, nos termos do art. 33, §2º, a do CP, o regime inicial deve ser FECHADO¿. (Grifei).

Da simples leitura desse trecho da sentença recorrida, constata-se que o juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante três circunstâncias judiciais - culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime - fixando a pena-base em 08 anos de reclusão.

A meu sentir, conquanto os fundamentos expostos na r. sentença não sirvam para negativar o vetor conduta social,
a culpabilidade e as circunstâncias do delito
foram valoradas acertadamente como desfavoráveis ao recorrente, sendo irretocáveis seus fundamentos, sobretudo considerando quanto à culpabilidade a extrema agressividade e violência empregadas, associadas aos disparos de arma contra a guarnição policial e o concurso de agentes nas circunstâncias.

Nesse contexto, em consonância com a Súmula 23 deste e. Tribunal, existindo a aferição negativa de qualquer vetor judicial,
torna-se justificada a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Outrossim, ante a permanência de apenas dois vetores desfavoráveis, necessária a readequação do
quantum
da pena-base, motivo pelo qual
ajusto patamar

da reprimenda inicial, fixando-a em 06 anos de reclusão e 50 dias-multa.

Prosseguindo na edificação da pena, na
segunda fase
, ausentes agravantes, todavia, aplicada a atenuante da confissão espontânea, mantida a redução de um ano na pena, fixando a reprimenda privativa de liberdade em
05 anos reclusão e 41 dias-multa.

Na
etapa final,
não concorre nenhuma causa de diminuição, porém, nota-se presente a causa de aumento descrita no § 2º - A, I, do Código Penal, tornando a reprimenda em
08 anos e 04 meses de reclusão e 68 dias-multa
e, ainda, ante o reconhecimento do crime continuado, majorada a pena no patamar de 1/6, resultando em concreta e definitiva em
09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 79 dias-multa,
mantidas as demais cominações da r. sentença impugnada.

Por todo o exposto, com as devidas vênias ao parecer do
custos legis,
conheço do recurso, para dar-lhe parcial provimento, redimensionando o
quantum
definitivo da reprimenda
de 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão
para 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
além do pagamento de 79 dias-multa.

É como voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator